Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO MANTIDO.
I. Deve ser mantida a decisão que, ante a comprovação da posse e do justo receio de turbação ou esbulho iminente, defere liminar de interdito proibitório, presente o disposto nos artigos 561, 562, 567 e 568 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.